Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727176-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE BATISTA LIBERAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCILENE BATISTA LIBERAL contra decisão (ID 241071142) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 73651746), a agravante alega que: 1) possui renda bruta elevada, mas comprometida por descontos compulsórios e despesas essenciais; 2) a jurisprudência não deve ser aplicada de forma automática, é necessário avaliar a real capacidade contributiva da parte; 3) a negativa da gratuidade compromete o acesso à justiça; 4) apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua situação financeira; 5) a relação jurídica é de consumo, o que reforça a necessidade de proteção da parte mais vulnerável. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido da recorrente/agravante. Assim, a tutela requerida, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, em uma análise não exauriente, a renda mensal da recorrente é incompatível com a concessão do benefício. De acordo com os contracheques de maio de 2025, a agravante recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 18.305,42 como servidora do Hemocentro e R$ 6.152,97 como servidora da Secretaria Estadual de Saúde. Por outro lado, o perigo de dano é iminente caso seja cancelada a distribuição na origem. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado em aguardar o julgamento do recurso, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo para assegurar o prosseguimento do processo de origem e dispensar a agravante do recolhimento das custas até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator